Tribunal: STJ
Processo: 5359981-83.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206652 - RS(2025/0115841-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMBARGADO
: ALDACI DE FATIMA MATOS DOS SANTOS
EMBARGADO
: ALDACI DE FATIMA MATTOS DOS SANTOS
EMBARGADO
: ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES
EMBARGADO
: ANA PAULA SPERANDIO
EMBARGADO
: EVA MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MIGUEL ARCANJO DA CRUZ SILVA - RS031778
DENY FRANCISCO DE CAMARGO - RS078011
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não houve análise do agravo interno de fls.
em
240/241
relação à decisão de fls.
que indeferiu o pedido de
231/232,
distinção.
3. Contudo, razão não assiste ao embargante, pois ficou clara a
subsunção deste caso aos Temas n. 810 e
devendo a
1.170/STF,
apreciação do recurso especial ficar sobrestada até o exaurimento
da competência do Pretório
, com o rejulgamento da apelação
a quo
para fins de realização do juízo de retratação ou de conformação, a
ser realizado pela instância ordinária, nos moldes dos arts. 1.040 e
1.041 do
.
CPC/2015
4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56661127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 39b63d98-e728-4a5b-bcf5-82a85cf8b928

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 39b63d98-e728-4a5b-bcf5-82a85cf8b928

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206652 - RS(2025/0115841-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR
: MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMBARGADO
: ALDACI DE FATIMA MATOS DOS SANTOS
EMBARGADO
: ALDACI DE FATIMA MATTOS DOS SANTOS
EMBARGADO
: ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES
EMBARGADO
: ANA PAULA SPERANDIO
EMBARGADO
: EVA MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MIGUEL ARCANJO DA CRUZ SILVA - RS031778
DENY FRANCISCO DE CAMARGO - RS078011
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não houve análise do agravo interno de fls.
em
240/241
relação à decisão de fls.
que indeferiu o pedido de
231/232,
distinção.
3. Contudo, razão não assiste ao embargante, pois ficou clara a
subsunção deste caso aos Temas n. 810 e
devendo a
1.170/STF,
apreciação do recurso especial ficar sobrestada até o exaurimento
da competência do Pretório
, com o rejulgamento da apelação
a quo
para fins de realização do juízo de retratação ou de conformação, a
ser realizado pela instância ordinária, nos moldes dos arts. 1.040 e
1.041 do
.
CPC/2015
4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente sem efeitos
infringentes.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56414082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/05/2026 20:23:48
Código de Controle do Documento: 3f81e1e1-21f3-4e24-a313-3c00921b7d88

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio
contra acórdão prolatado pela eg. Primeira Turma assim ementado (fl.
Grande do Sul
263):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA VEICULADO EM
RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL PARA FINS DE
JUÍZO DE A QUO CONFORMAÇÃO. ATO DE SOBRESTAMENTO
DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o ato judicial que determina o
sobrestamento e o retorno dos autos ao Sodalício de origem, a fim de que lá
seja exercido o competente juízo de
(arts. 1.040 e
retratação/conformação
1.041 do
), não possui carga decisória; por isso, trata-se de
CPC/2015
provimento irrecorrível.
2. Certo, porém, que situações reveladoras de erro ou equívoco patentes ficam
a salvo dessa diretriz, o que não se verifica no caso ora decidido.
3. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante afirma que (fl. 281):

O agravo interno não se voltou contra o "ato de sobrestamento", mas sim
contra a decisão que resolveu o requerimento de distinção (e-fls.
),
231/232
hipótese para a qual o Código de Processo Civil prevê, de forma expressa, o
cabimento do agravo interno, nos termos do seu
§ 13, inciso II. A
art. 1.037,
decisão embargada, portanto, laborou em manifesto erro material ao não
identificar corretamente a decisão agravada, o que representa um equívoco na
percepção da realidade processual dos autos. E, ao aplicar jurisprudência
sobre a irrecorribilidade do despacho de sobrestamento a uma hipótese fática
completamente distinta – a da recorribilidade da decisão que julga o pedido de
distinção –, o acórdão incorreu em flagrante contradição, pois sua
fundamentação se tornou logicamente incompatível com a situação concreta
dos autos e com o próprio direito positivo que a regula. Ademais, o julgado
padece de vício de omissão, uma vez que se furtou a analisar o cabimento e o
mérito do agravo interno à luz do seu verdadeiro objeto e do dispositivo legal
que lhe dá amparo, qual seja, o
§ 13, II, do Código de Processo
art. 1.037,
Civil.

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 287).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte embargante.
Documento eletrônico VDA56414082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/05/2026 20:23:48
Código de Controle do Documento: 3f81e1e1-21f3-4e24-a313-3c00921b7d88

De acordo com o previsto no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
decisório embargado.
No caso, de fato, não houve análise do agravo interno de fls.
em
240/241
relação à decisão de fls.
que indeferiu o pedido de distinção,
231/232,
motivo pelo qual
passo a analisá-lo na sequência.
A parte ora embargante defende que o caso dos autos é diverso dos Temas
n. 810 e
afirmando que (fls.
):
1.170/STF,
242/243

a solução da questão submetida à apreciação no recurso especial não está
propriamente atrelada ao que definido no
, mas à
Tema 1.170/STF
impossibilidade de a parte credora, após apresentar cálculos executivos
contemplando a incidência de um determinado índice de correção monetária
(TR) – repita-se, quando já ocorrido o julgamento do
–,
Tema 810/STF
pretender mais tarde a aplicação de índice diverso, mais gravoso para o
devedor. [...] Ainda, a revelar a distinção do caso concreto em relação aos
Temas 810 e 1.170/STF, por indesviável o reconhecimento da preclusão em
prejuízo da pretensão da parte exequente à alteração de critérios de
atualização, quando apresentados por ela mesma (parte credora) cálculos com
determinado índice.

Contudo, ficou claro na decisão de fls.
e no acórdão de fls.
231/232
a plena subsunção do caso aos Temas n. 810 e
pois o recurso
263/270,
1.170/STF,
especial de fato contém discussão sobre a "validade dos juros moratórios aplicáveis nas
condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema
",
810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso
matéria em relação a qual o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
, Relator Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de
RE n. 1.317.982/ES
repercussão geral (Tema n.
).
1.170/STF
Ademais, ficou consignado que o Tribunal de origem afastou a ocorrência
de preclusão no caso (fl.55), razão pela qual não há falar em
na hipótese.
distinguishing
Portanto, conforme anteriormente mencionado, convém que a apreciação
do apelo raro fique sobrestada até o exaurimento da competência do Sodalício
,
a quo
com o rejulgamento da apelação para fins de realização do juízo de retratação ou de
conformação, a ser realizado pela instância ordinária, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041
do
.
CPC/2015
, acolho parcialmente os embargos de declaração sem
ANTE O EXPOSTO
efeitos infringentes.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56414082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/05/2026 20:23:48
Código de Controle do Documento: 3f81e1e1-21f3-4e24-a313-3c00921b7d88

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.206.652 / RS
Número Registro: 2025/0115841-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003157120068210001 53599818320238217000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
RECORRIDO
: ALDACI DE FATIMA MATOS DOS SANTOS
OUTRO NOME : ALDACI DE FATIMA MATTOS DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO
: ANA PAULA SPERANDIO
RECORRIDO
: EVA MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MIGUEL ARCANJO DA CRUZ SILVA - RS031778
DENY FRANCISCO DE CAMARGO - RS078011
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
Documento eletrônico VDA56640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: 7cff348a-438e-4e51-b352-68bc5cea6356

PROCURADOR : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
EMBARGADO
: ALDACI DE FATIMA MATOS DOS SANTOS
EMBARGADO
: ALDACI DE FATIMA MATTOS DOS SANTOS
EMBARGADO
: ANA CAROLINE DOS SANTOS LOPES
EMBARGADO
: ANA PAULA SPERANDIO
EMBARGADO
: EVA MEDEIROS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MIGUEL ARCANJO DA CRUZ SILVA - RS031778
DENY FRANCISCO DE CAMARGO - RS078011
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: 7cff348a-438e-4e51-b352-68bc5cea6356